Tribunal: CARF
Processo: 11762.720072/2017-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARINA RIGHI RODRIGUES LARA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2025-01-14

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11762.720072/2017-28
ACÓRDÃO
3302-014.840 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
26 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ST IMPORTACOES LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas de Administração Tributária
Período de apuração: 02/06/2011 a 31/07/2012
MULTA POR CESSÃO DE NOME. INTERPOSTA PESSOA. ILEGITIMIDADE
PASSIVA.
A multa prevista no art. 33 da Lei n° 11.488/2007 deve ser aplicada tão
somente ao sujeito que cede o seu nome para registro fraudulento da
Declaração de Importação (DI) como beneficiário da operação de comércio
exterior, com a finalidade de ocultação dos reais adquirentes das
mercadorias.

ACÓRDÃO
Acordam os membros do Colegiado, por maioria de votos, em acolher a preliminar
de ilegitimidade passiva e, por essa razão, dar provimento ao Recurso Voluntário, vencido o
Conselheiro Sílvio José Braz Sidrim.
Sala de Sessões, em 26 de novembro de 2024.

Assinado Digitalmente
Marina Righi Rodrigues Lara – Relator

Assinado Digitalmente
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente

Fl. 24577
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.840 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11762.720072/2017-28
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Mário Sergio Martinez
Piccini, Marina Righi Rodrigues Lara, Silvio José Braz Sidrim, Francisca das Chagas Lemos, José
Renato Pereira de Deus e Lázaro Antônio Souza Soares (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão de no 07-40.932,
proferido pela 2a Turma da DRJ/FNS, que por unanimidade de votos, julgou improcedente a
Impugnação apresentada em oposição Auto de Infração lavrado para a cobrança de multa, no
montante de 10% (dez por cento) do valor do valor aduaneiro, nos termos do art. 33 da Lei n.o
11.488/2007.
Conforme consta do Termo de Verificação Fiscal, a autuada teria agido como
interveniente em operações de importação por encomenda das empresas LOJAS AMERICANAS
S.A. e B2W COMPANHIA DIGITAL, registradas em agosto de 2012 e dezembro de 2013, sem
observar os requisitos e condições legais para o exercício regular desse tipo de operação. Dito de
outro modo, a autuada teria cedido seu nome para a realização de negócios de comércio exterior,
acobertando os reais intervenientes ou beneficiários das operações.
Inconformada, a autuada apresentou Impugnação (fls. 21379/10619), sustentando:
(i)
preliminarmente:
a. a nulidade do Auto de Infração, em razão de utilização indevida de
conclusões obtidas em fiscalização de período distinto;
b. a nulidade do Auto de Infração, em razão de erro de apuração da base
de cálculo da multa aplicada;
(ii)
no mérito, o cancelamento do auto de lançamento, em razão da total
inexigibilidade da multa, dada a incorrência da infração de cessão de nome
pela autuada, já que as operações foram feitas regularmente em nome
próprio;
(iii)
subsidiariamente, aplicação do art. 100, parágrafo único do CTN, dada a
contrariedade da multa à longa e reiterada prática da Administração
Tributária Federal da liberação, sem qualquer questionamento, das
mercadorias importadas;
(iv)
subsidiariamente, a limitação da multa ao parâmetro legal de 10% do valor
total das operações do período, corrigindo a desproporcionalidade e
confiscatoriedade da cobrança multiplicada de multas mínimas;
(v)
a impossibilidade de correção da multa pela Selic.

Fl. 24578
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.840 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11762.720072/2017-28
3
A 2a Turma da DRJ/FNS, contudo, por meio do Acórdão de no 07-40.932, julgou
improcedente a referida Impugnação. O referido Acórdão restou assim ementado:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2012, 2013
MULTA POR CESSÃO DE NOME. CABIMENTO AO ACOBERTAMENTO DE
INTERVENIENTES.
Cabe a aplicação da multa prevista no art. 33 da Lei n.o 11.488/2007 à pessoa
jurídica que cede seu nome para realização de operações de comércio exterior de
terceiros com vistas ao acobertamento dos reais intervenientes ou beneficiários
da operação de importação.
O importador ostensivo, quando comprovado seu conhecimento do real
beneficiário, responde pela multa de cessão de nome por acobertar o real
interessado na declaração de importação.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Devidamente intimada da referida decisão, a autuada apresentou Recurso
Voluntário, reiterando os mesmos argumentos trazidos em sua Impugnação.
Às fls. 22724/22778, a PGFN apresentou contrarrazões, requerendo a manutenção
do Auto de Infração objeto de análise. Para além disso, às fls. 22783/22784, solicitou o julgamento
conjunto dos processos que versam sobre a mesma matéria.
Às fls. 24360/24361, foi proferido Despacho enviando os presentes autos para a
conselheira Maysa de Sá Pittondo Deligne da 2a Turma Ordinária da 4a Câmara desta Seção de
Julgamento.
Contudo, tendo a Conselheira Maysa de Sá Pittondo Deligne se declarado suspeita
para o julgamento dos presentes autos, conforme despacho de fl. 24388, estes autos foram
novamente distribuídos.
Posteriormente, às fls. 24391/24395, a Recorrente apresentou nova petição,
requerendo a juntada de novos documentos e aplicação da Solução de Consulta no 158/21 no
presente caso.
É o relatório.

VOTO
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.
1. Preliminar
Fl. 24579
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.840 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11762.720072/2017-28
4
1.1.
Nulidade do Auto de Infração por erro da indicação do sujeito passivo
Como relatado, trata-se Auto de Infração lavrado para a cobrança de multa, no
montante de 10% (dez por cento) do valor do valor aduaneiro, nos termos do art. 33 da Lei n.o
11.488/2007. Conforme consta do Termo de Verificação Fiscal, a Recorrente ST Importações
atuava como importadora ostensiva de mercadorias que aparentavam ser encomendadas pela
empresa Destro Brasil Distribuição LTDA., mas que, em realidade, eram destinadas à B2W e Lojas
Americanas S.A., reais encomendantes das importações.
A Recorrente, contudo, sustenta a nulidade do Auto de Infração ora analisado, em
razão da sua ilegitimidade para figurar no polo passivo. Afirma que não há nos presentes autos
uma importação indireta declarada como direta, mas uma importação indireta com a discordância
da Receita Federal quanto ao encomendante.
A DRJ, por sua vez, entendeu que “duas empresas atuaram com vistas a ocultar o
real adquirente, a ST Importações LTDA e a DESTRO, a primeira na figura de importador ostensivo
e a segunda como pseudo encomendante da importação (interveniente na operação).” Afirmou,
ainda, que o legislador do art. 33 não se restringiu a indicar o acobertamento do real
adquirente/beneficiário da operação de comércio exterior, incluindo também os possíveis
intervenientes que antecedem o real beneficiário.
Sem razão a DRJ.
Conforme consta do Termo de Verificação fiscal “a ST Importações é a importadora
ostensiva de mercadorias que aparentam ser encomendadas pela empresa Destro Brasil
Distribuição LTDA., CNPJ: 13.495.487/0001-72, mas que, em realidade, eram destinadas às
empresas LOJAS AMERICANAS e B2W, reais encomendantes das importações.”
De fato, a referida passagem corrobora a argumentação da Recorrente de que não
haveria nos presentes autos uma importação indireta declarada como direta, na qual a Recorrente
atuaria como interposta pessoa, mas uma importação indireta com a discordância da Receita
Federal quanto ao encomendante. Isso porque, não há dúvida de que a ST Importações teria
efetivamente atuado como importadora de mercadorias que tinham outros destinatários, sem
qualquer manifestação de que seria a beneficiária da operação.
Pelo contrário, a conduta de acobertamento é imputada pela fiscalização à empresa
Destro Brasil Distribuição LTDA., que, realmente atuava como uma interposta pessoa que tinha
como finalidade ocultar o fato de as mercadorias se destinarem às empresas LOJAS AMERICANAS
e B2W, reais encomendantes das importações.
Dessa forma, tomando como base o disposto no art. 33 da Lei n.o 11.488/2007, o
qual deve ser aplicado apenas ao sujeito de que cede o seu nome para a realização de operações
de comércio exterior de terceiros, com o objetivo de acobertar os seus reais beneficiários (ou
melhor, cede o seu nome para registro fraudulento na Declaração de Importação como
beneficiário das mercadorias destinadas a terceiros), não há dúvida a respeito da ilegitimidade
Fl. 24580
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.840 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11762.720072/2017-28
5
passiva da Recorrente. Esta, em verdade, nunca constou em nenhum documento como suposta
beneficiária das mercadorias importadas.
A questão foi inclusive objeto da Solução de Consulta Cosit no 9/2014, que restou
assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO - II Qualificação dos sujeitos passivos
na importação realizada com interposição fraudulenta de terceiros.
Na importação realizada com interposição fraudulenta de terceiro, em que for
identificado o real adquirente da mercadoria, tanto o importador oculto como o
ostensivo podem ser qualificados como contribuintes dos tributos e penalidades
incidentes na operação, exceto em relação à multa por cessão do nome, que é
específica da interposta pessoa.
Eventual erro na qualificação dos sujeitos passivos solidários não implica a
nulidade do lançamento, salvo se ficar demonstrada a ocorrência de prejuízo para
as partes.
Dispositivos Legais: Decreto-Lei n.o 1.455, de 7 de abril de 1976; Decreto-Lei no
37, de 18 de novembro de 1966; Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 (CTN),
Decreto no 6.759, de 5 de fevereiro de 2009 - Regulamento Aduaneiro; Lei no
11.488. de 15 junho de 2007; Instrução Normativa SRF no 228, de 21 de outubro
de 2002; e Instrução Normativa RFB no 1.169, de 29 de junho de 2011.
Assim, pode-se dizer que para fins de aplicação da penalidade prevista pelo art. 33
da Lei n.o 11.488/2007, a conduta da interposta pessoa no processo de importação limita-se à
cessão do seu nome para registro da Declaração de Importação (DI) como beneficiário da
operação de comércio exterior.
Diante de todo o exposto, não tendo a Recorrente constado em nenhum momento
como beneficiária da operação de comércio exterior, deve ser acolhida a preliminar de sua
ilegitimidade passiva.
2. Dispositivo
Pelo exposto, voto por acolher a preliminar de ilegitimidade passiva da Recorrente,
dando, assim, provimento ao Recurso Voluntário para cancelar o Auto de Infração.
Assinado digitalmente
Marina Righi Rodrigues Lara

Fl. 24581
DF CARF MF
Original